Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-54.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002002-54.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: EDVALDO ALVES MARTINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 15 DO FONAJE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças em cartão de crédito do agravado, em decorrência de alegação de fraude conhecida como "golpe da falsa central".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória no microssistema dos Juizados Especiais, à luz da legislação aplicável e do entendimento consolidado pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.099/95 estabelece o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas, o que busca assegurar celeridade e economia processual.
4. O Enunciado no 15 do FONAJE reforça essa diretriz, dispondo que o agravo de instrumento não é cabível no âmbito dos Juizados Especiais, exceto nas hipóteses específicas previstas no Código de Processo Civil (CPC), como decisões relacionadas à admissibilidade de recursos extraordinários, o que não é o caso dos autos.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 576.847/BA, reafirmou a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processos regidos pela Lei no 9.099/95, sem que isso configure violação ao princípio constitucional da ampla defesa.
6. No presente caso, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem não se enquadra nas exceções previstas, sendo inadmissível o recurso interposto, conforme pacificado pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é incabível no microssistema dos Juizados Especiais, salvo hipóteses excepcionais previstas na legislação, em respeito ao princípio da celeridade processual e ao disposto no Enunciado no 15 do FONAJE”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 41; CPC/2015, art. 932, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002002-54.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDVALDO ALVES MARTINS - CPF: 920.322.491-20 (AGRAVADO), KATHIANNY VITORIA DE PAULA BUENO - CPF: 061.447.521-02 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024